Tribunal: CARF
Processo: 10768.008621/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.008621/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.337 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
KATIA REGINA DO REGO BARROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
4.900,00.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008621/2008-89
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008621/2008-89

Anual do exercício 2005 (e-fls. 17/20), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 12a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 26/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que atenda aos requisitos
legais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 22/04/2013 (e-fls. 37), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/05/2013 (e-fls. 40/41) alegando que as despesas
médicas com plano de saúde e com a cirurgiã-dentista Maria Cristina Ferreira Costa são próprias
e indicando a juntada de documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão
recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas de
R$ 4.900,00 com Maria Cristina Ferreira Costa e R$ 2.226,16 com Bradesco Saúde. Os demais
valores não foram impugnados pelo sujeito passivo.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa R$ 4.900,00
com Maria Cristina Ferreira Costa por falta de identificação do beneficiário dos serviços
prestados e da despesa R$ 2.226,16 com Bradesco Saúde por falta de comprovação (e-fls. 07).
O Colegiado a quo manteve as infrações pelo mesmo motivo (e-fls. 29/30).
Quanto à despesa com Maria Cristina Ferreira Costa, verifica-se que a declaração
juntada ao Recurso Voluntário supre a pendência apontada pela primeira instância, devendo ser
restabelecida a dedução correspondente (e-fls. 44).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008621/2008-89

Por outro lado, permanece a ausência de identificação dos beneficiários do plano
Bradesco Saúde (e-fls. 45/46), não havendo reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 4.900,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 52
DF CARF MF
Original